Tribunal: TJES
Processo: 0016513-65.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016513-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE MONTEIRO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA
DE UM DOS RÉUS
NÃO COMPROVADA.
ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
SANÇÃO MANTIDA
.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Luiz Felipe Monteiro da Silva e Marlo de Jesus Beltrão de Oliveira contra sentença da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, pela prática de roubo majorado. O réu “Luiz Felipe” foi condenado à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, e o acusado “Marlo”, à pena de 08 anos e 04 meses, ambos em regime inicial fechado. Os fatos referem-se a roubo praticado contra entregador do Mercado Livre, mediante violência e grave ameaça, com posterior localização do veículo e parte das mercadorias subtraídas, bem como apreensão de simulacro de arma de fogo e bens na posse dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do recorrente Luiz Felipe Monteiro da Silva pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se é cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena de Marlo de Jesus Beltrão de Oliveira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas, formulado pelo acusado “Luis Felipe”
, a ausência de reconhecimento seguro da autoria por parte da vítima, somada ao depoimento do coautor confesso negando a participação de Luiz Felipe no roubo e à fragilidade dos elementos probatórios indiretos (como posse de objetos roubados), impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a dúvida razoável sobre a autoria deve conduzir à absolvição (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.265.143/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min.
Joel Ilan Paciornik
, DJEN de
2/7/2025
).

5.
Em relação ao pedido redimensionamento da pena, em especial de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, no tocante à dosimetria da pena do réu Marlo, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em fundamentos concretos: maus antecedentes, uso de violência física contra a vítima e consequências psicológicas graves.

6. A compensação entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência não se justifica nos casos de multirreincidência, devendo prevalecer a orientação firmada no Tema Repetitivo 585 do STJ, que reconhece a preponderância da agravante nesses casos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0016513-65.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE MONTEIRO DA SILVA E MARLO DE JESUS BELTRAO DE OLIVEIRA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta por
Luiz

Felipe Monteiro da Silva
e
Marlo de Jesus Beltrão de Oliveira
contra a sentença de id. 13557904, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código Penal, pela prática de roubo majorado, fixando-lhes as penas:

(i) Luiz Felipe Monteiro da Silva: 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado e

(ii) Marlo de Jesus Beltrão de Oliveira: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 13 de dezembro de 2021, no bairro Feu Rosa, no município de Serra, os acusados Marlo de Jesus Beltrão de Oliveira, Luiz Felipe Monteiro da Silva e Rafael Henrique Cunha Lopes, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, abordaram a vítima Alexsandro Fernandes da Silva, entregador do Mercado Livre, com o propósito de subtrair bens mediante grave ameaça e violência.

Consta que os acusados “Marlo” e “Rafael” aproximaram-se da vítima enquanto esta realizava entregas em um veículo FIAT/Fiorino, placa KZC-4662, carregado com 53 mercadorias diversas, ocasião em que o réu “Marlo” exibiu o que parecia ser uma arma de fogo (posteriormente identificada como simulacro) e exigiu que a vítima entregasse as chaves do veículo e entrasse no compartimento de carga e, diante da recusa do ofendido, o acusado “Marlo” desferiu um soco no abdômen da vítima, permitindo que o réu “Rafael” subtraísse as chaves do automóvel.

Em seguida, os dois empreenderam fuga com o veículo e as mercadorias.

Acionada a Polícia Militar, iniciou-se diligência com base no rastreamento do veículo, que foi localizado em uma estrada de chão próxima ao Condomínio Boulevard Lagoa.

No local, o réu “Luiz Felipe” foi abordado com uma mochila em cujo interior encontrava-se um simulacro de arma de fogo (revólver de chumbinho, marca GAMO).

Na sequência, foram localizados o veículo subtraído e diversas mercadorias abandonadas na mata próxima. Um morador da região, policial civil aposentado, afirmou ter visto três indivíduos descarregando produtos do veículo.

Em diligência complementar, policiais encontraram, na residência do recorrente “Luiz Felipe”, diversos objetos identificados como parte das mercadorias roubadas, dentre eles, roupas, um equipamento de bombeamento, ventilador automotivo, garrafa de uísque e uma máquina de solda.

Além disso, verificou-se que o celular apreendido com o réu “Luiz Felipe” continha vídeos de produtos semelhantes aos subtraídos.

Posteriormente, o acusado “Marlo” foi detido pela equipe da Força Tática da PMES e, em sede policial, confessou a prática do roubo, afirmando ter agido em conjunto com o réu “Rafael”. O acusado “Luiz Felipe”, por sua vez, negou a prática do crime, alegando que apenas guardava os objetos, e que não participou da abordagem à vítima.

Passo, agora, a análise das teses defensivas.

Com relação ao
pedido de absolvição
,

formulado pelo réu “Luiz Felipe”,
verifico que a vítima, logo após o crime, não reconheceu o acusado como um dos participantes do roubo, embora tenha reconhecido, sem sombra de dúvida o réu “Marlo” (flS. 08/09 – IP).

Ao ser ouvida em Juízo (id. 13557894 - mídia), o ofendido também não reconheceu o recorrente “Luiz Felipe” com segurança, tendo declarado, em juízo, ao realizar o reconhecimento por imagens, que o réu seria “
o mais próximo do que eu reconheço
”, admitindo uma “
leve duvidazinha
” quanto à sua identificação, de modo que a insegurança no reconhecimento pessoal impede o juízo de certeza exigido para a condenação criminal.

Além disso, embora as mercadorias subtraídas tenham sido encontradas na residência do réu e seu celular contivesse vídeos de produtos do Mercado Livre, tais elementos, por si sós, não são suficientes para comprovar que ele participou do roubo ora apurado.

A versão apresentada pelo acusado em Juízo (id. 13557894 - mídia) — de que os objetos lhe foram entregues por terceiros, sem seu conhecimento da origem ilícita — não foi cabalmente refutada.

Importante destacar, ainda, que o acusado “Marlo”, coautor confesso do crime, na fase inquisitiva relatou que praticou o roubo com o acusado “Rafael” e afirmou na esfera judicial (id. 13557894 - mídia) que o réu “Luiz Felipe” não participou do roubo e que sequer o conhecia, fato também alegado pelo acusado “Luiz Felipe”.

Já a testemunha Jorge Luiz Bezerra Traga, policial civil que localizou o veículo roubado na saída de sua propriedade e avisou o CIODES, afirmou na fase judicial (id. 13557894 - mídia) que apenas viu o veículo e avisou a polícia militar, negando que tenha visto os indivíduos retirando as mercadorias de dentro do automóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, diante de dúvida razoável sobre a autoria, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

Nesse sentido, cito o recente precedente (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.265.143/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
2/7/2025
).

A ausência de provas seguras e inequívocas acerca da autoria do delito impõe, na hipótese, a
absolvição do réu
, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça.

Com relação ao recorrente “Marlo”, este não se insurge quanto a autoria e materialidade delitiva, de modo que por restarem devidamente demonstradas nos autos, passo a análise do
pedido de redimensionamento da pena
, especialmente a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Ao analisar a dosimetria, verifico que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (06 anos de reclusão) com base em três circunstâncias judiciais negativadas, os
antecedentes
(existência de condenações anteriores), as
circunstâncias
(uso de violência física contra a vítima – soco no estômago) e
consequências
(prejuízo psicológico à vítima, que abandonou a profissão) — elementos idôneos e concretos, razão pela qual a
mantenho
.

Na segunda fase, a pretensão de compensação integral entre a confissão e a reincidência não merece acolhida.

A jurisprudência do c. STJ é clara no sentido de que nos casos de multirreincidência deve ser reconhecido o caráter preponderante da agravante (Tema Repetitivo 585).

No caso, além de multirreincidente, o réu ostenta múltiplos registros criminais, o que reforça a preponderância da agravante.

Assim,
mantenho
a pena fixada na sentença.

Diante do exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
absolver
Luiz Felipe Monteiro da Silva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
manter
a pena de Marlo de Jesus Beltrão de Oliveira no importe fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.